Tribunal: TJPA
Processo: 0805930-28.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805930-28.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO TIAGO FERREIRA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
PENA DE 07 (SETE) ANOS E 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA – PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Inocorrência.
A materialidade comprovada por meio do Auto de apreensão e apresentação, Laudo provisório e Laudo toxicológico Definitivo 2021.01.002263-QUI, atestando que o material apreendido em poder do apelante, tratava-se de 97,4 gramas da droga conhecida vulgarmente por “maconha”. A autoria de igual forma, delineada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É assente a jurisprudência no sentido de conferir validade aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.
ALTERNATIVAMENTE, FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Devidamente fundamentada a aplicação acima do mínimo, face as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, pois ainda que se desconsidere a culpabilidade como negativa, existem os antecedentes e consequências do crime como desfavoráveis, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – improcedência.
O apelante possui sentença condenatória transitada em julgado no processo, n°. 0010177-89.2010.8.14.0401, o que não gera
bis in idem
com os maus antecedentes, pois se tratam de fatos distintos.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Insubsistência.
O magistrado deixou de aplicar, por entender que o fato do apelante possuir diversas sentenças condenatórias transitadas em julgado, evidenciam a dedicação do mesmo à atividade criminosa, restando ausentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MÁRCIO TIAGO FERREIRA DE JESUS,
através de Defensor Público, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, pela prática delitiva do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, iniciando o cumprimento da reprimenda em regime fechado, por se tratar de réu reincidente.

Consta da denúncia, que no dia 26 de abril de 2021, o ora denunciado fora flagrado portando 01 (um) pedaço médio de substância semelhante à maconha, um rolo de papel alumínio e uma faca de cozinha de cabo verde.

Inicialmente, o
recurso defensivo
pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, pela fixação da pena base no mínimo legal, exclusão da agravante da reincidência e reconhecimento do tráfico privilegiado.

O representante do Ministério Público pleiteia o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, parcial provimento, para que a culpabilidade e circunstâncias do crime sejam afastadas como circunstâncias judiciais negativas, no entanto, remanesce como desfavorável os antecedentes, devendo ser mantida a pena base no patamar aplicado, conforme orientação da Súmula 23, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade e as condições do recurso, razão pela qual o conheço e passo a proferir o voto.

O apelante pugna, inicialmente, pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva encontrava-se comprovada, por meio do Auto de apreensão e apresentação (ID 8287626), Laudo provisório (ID 8287614) e Laudo toxicológico Definitivo 2021.01.002263-QUI (ID 8287641), atestando que o material apreendido em poder do apelante, tratava-se de 97,4 gramas da droga conhecida vulgarmente por “maconha”.

A autoria de igual forma, delineada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Valdenor de Melo Ferreira, em juízo, reconheceu o apelante e declarou:

“(...) estavam em patrulhamento, quando avistaram o denunciado e quando ele os viu, adentrou em uma casa abandonada, mas no acompanhamento conseguiram pegá-lo com uma porção de droga. Que estavam em patrulhamento de rotina. Que a distância não permitia identificar o que especificamente ele tinha na mão, mas estava com um objeto na mão. O denunciado se livrou do objeto, mas assumiu que era dele. O denunciado foi encontrado dentro da residência abandonada. Uma parte foi encontrada com ele e outra no chão da casa. Que foi o declarante quem achou a maior parte da droga embaixo de um material de madeira dentro da casa e o outro policial que fez a revista nele. No local também foi encontrado material de corte para embalagem, mas não recorda se tinha dinheiro. Recorda que era uma quantidade considerável de droga e aparentava ser maconha. O denunciado assumiu que era usuário, mas aquele pedaço maior seria para venda pois a vida estava difícil e ele queria ganhar dinheiro. Foi a primeira vez que efetuou a prisão do denunciado, não o conhecia antes. Afirma que esse local se trata de uma área vermelha. Só estava o denunciado dentro da casa abandonada que este invadiu. Reconhece o réu como sendo a pessoa que prenderam no dia do fato. Não foi fácil encontrar a droga pois dentro da casa estava escuro e não conheciam a área. (...)”

Corroborando, o policial militar Pedro de Souza Fialho Junior, em juízo, declarou:

(...) estavam em três motos, o CB Valdenor estava na frente e avistou essa situação e o denunciado, o qual entrou nessa residência abandonada e lá foi encontrado o pedaço da droga e ele. No início o denunciado inventou umas histórias, mas depois confessou que tinha comprado o entorpecente para revender. Quem estava na frente era o CB Valdenor e, quando chegou, eles já estavam dentro da residência, o CB e o denunciado, momento em que ficou segurando o denunciado enquanto o CB Valdenor foi fazer a revista no local. Era um local escuro e foi que o CB quem encontrou a droga próximo ao denunciado. Recorda que se tratava de um pedaço/tablete de maconha e que no local ainda havia um material de rolo de alumínio e uma faca. O denunciado falou que comprou a droga para revender, falou que estava arrependido, mas tinha várias passagens. Que não conhecia o acusado e, ao ser questionado, este confessou que tinha umas duas ou três passagens por tráfico. Confirma que presenciou o momento em que o CB Valdenor encontrou a droga e que reconhece o denunciado como sendo a pessoa que efetuou a prisão no dia do fato. A droga foi encontrada no chão e não recorda se, além dessa, havia outra droga na posse do acusado.”

Dessa forma, devidamente comprovadas tanto materialidade, quanto autoria do crime de tráfico de droga. É assente a jurisprudência no sentido de conferir validade aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESA EM FLAGRANTE COM PETECAS DE MACONHA E COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, OS QUAIS RELATARAM TAMBÉM A TENTATIVA DE SUBORNO SOFRIDA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO APREENDIDA, A QUAL TERIA SIDO OFERECIDA À GUARNIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A autoria e materialidade estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as petecas encontradas em poder da recorrente eram das substâncias conhecidas como “maconha” e “cocaína”. No mais, foi apreendido também a quantia de cinco mil, duzentos e cinquenta reais em espécie, dinheiro esse que teria sido oferecido aos policiais militares pela recorrente, para não ser presa em flagrante delito. No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo confirma a versão da acusação. Os policiais relataram que receberam
notitia criminis
do “disk denúncia”, informando que no endereço da apelante se desenvolvia o comércio ilegal de drogas. Ao se dirigirem ao local, os militares relataram que se depararam com razoável quantidade de maconha e “oxi” escondida em um guarda-roupa. As testemunhas afirmaram que no momento da abordagem o nacional Dailson, responsável pelo abastecimento de drogas na comunidade, se evadiu do local. Em ato contínuo, a recorrente teria oferecido a quantia de cinco mil reais para não ser presa, incorrendo, assim, também no crime de corrupção ativa.
Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
Condenação mantida. Recurso de apelação conhecido e
improvido
. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800680-92.2022.8.14.0105 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Passo a analise do pedido alternativo, em que pugna pela fixação da pena base no mínimo legal.

Verifica-se dos autos que o magistrado após a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixou a reprimenda inicial em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, veja-se:

“O réu possui antecedentes criminais (ID Num. 27210339), possuindo inclusive sentença condenatória nos processos de n° 0010177-89.2010.8.14.0401 e 0019705-47.2004.8.14.0401 e, embora este último tenha ultrapassado o período previsto no art. 64, do CP, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que possa servir como maus antecedentes, vejamos: 6. O STF julgou, em 17/08/2020, o mérito do tema 150 com repercussão geral (RE 593818), firmando a seguinte tese: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.' Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.'" (grifamos) Acórdão 1335202, 07150704620208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021, unânime..
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela. A conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprias do tipo. As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”

Portanto, devidamente fundamentada a aplicação da pena base acima do mínimo, face as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, pois ainda que se desconsidere a culpabilidade como negativa, existem os antecedentes e consequências do crime como desfavoráveis, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, pois basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a reprimenda inicial aplicada em patamar superior ao mínimo.

De igual forma, não há como excluir a agravante da reincidência, consoante aduz o magistrado
a quo,
o apelante possui sentença condenatória transitada em julgado no processo, n°. 0010177-89.2010.8.14.0401, o que não gera bis in idem com os maus antecedentes, por se tratar de fatos distintos.

E no mesmo sentido, deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, por entender que o fato do apelante possuir diversas sentenças condenatórias transitadas em julgado, evidenciam a dedicação do mesmo à atividade criminosa, ausentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

Assim, entendo que a pena restou justa, necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito, pelo que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/05/2024